Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS: ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE AOS ABALOS PSICOLÓGICOS. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual majoração do quantum estimado a título de reparação por danos morais.
II. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, a parte requerida deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, desde que devidamente comprovados.
III. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), cujo valor da respectiva compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque, reconhecida a relativa intensidade da lesão, a requerente teria ficado internada por quatro dias (fraturas em múltiplas costelas, derrame pleural e hemotórax), bem como teria sido submetida a acompanhamento fisioterápico (ID.27241667/70). Desse modo, urge a majoração do quantum compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 4.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras à requerente.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para fixar a compensação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).